Tribunal: TJSP
Processo: 0001295-66.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e vias de fato – Defesa postula em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito a absolvição de todos os delitos por insuficiência probatória, e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, e substituição – Materialidade e autoria comprovadas – substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Descabimento – Pena e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e vias de fato – Defesa postula em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito a absolvição de todos os delitos por insuficiência probatória, e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, e substituição – Materialidade e autoria comprovadas – substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Descabimento – Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001295-66.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante VILNEI
DONIZETI BORIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
2
VOTO no 1221
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070
Comarca: Batatais (Vara Criminal)
Apelante: Vilnei Donizeti Borin.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dra. Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça e vias de fato Defesa
postula em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva. No
mérito a absolvição de todos os delitos por insuficiência
probatória, e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal,
e substituição Materialidade e autoria comprovadas substituição
da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos -
Descabimento
Pena e regime fixados adequadamente -
Condenação mantida PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Vilnei Donizeti
Borin contra a r. sentença de fls. 106/115, que o declarou incurso no art. 147
do Código de Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma
do artigo 69 do Código Penal, condenando-o à pena de um mês e dez dias de
detenção em regime aberto (com relação ao crime de ameaça), e à pena de
vinte dias de prisão simples em regime aberto (em relação à contravenção
penal de vias de fato).
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
134/145).
Postulando, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
alega que deve ser absolvido por insuficiência de provas, pois agiu em
legítima defesa ao praticar vias de fato, sendo que sua conduta não foi capaz
de intimidar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
3
a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 140/145).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 155/188).
É o relatório.
Ab initio, não há que se falar em prescrição da
pretensão punitiva.
Dispõe o artigo 117 do Código Penal sobre os
marcos interruptivos da prescrição:
“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
“II - pela pronúncia;
“III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
“IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
“V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
“VI - pela reincidência”.
Nesse ritmo, note-se que o lapso prescricional foi
interrompido com o recebimento da denúncia em 14/07/2017 (fls.68) e se
reiniciou até ser novamente interrompido pela publicação da sentença em
23/08/2018 (fls. 116).
Deveras, entre o recebimento da denúncia em
14/07/2017 (art. 117, I, CP) e a publicação da sentença condenatória, em
23/08/2018 (art. 117, IV, CP), não transcorreram mais de 03 (três) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
4
(prazo a ser observado in casu, cf. art. 109, VI, c.c. art. 110, § 1o, ambos do
Código Penal, considerando-se a pena fixada), razão pela qual não há que se
cogitar de prescrição da pretensão punitiva.
Rechaçada a preliminar arguida, passo a análise do
recurso interposto.
Consta da denúncia que, no dia 01 de junho de
2017, as 18h, na Avenida Doutor Chiquinho Arantes, no 885, na cidade e
comarca de Batatais, o ora apelante ameaçou, por palavras, sua ex
companheira, P.B.H., de lhe causar mal injusto e grave. Consta também que,
nas mesmas circunstâncias fáticas, praticou vias de fato contra sua ex-
companheira, P.B.H.
O recurso defensivo não merece acolhimento.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada
pelo auto de prisão em flagrante(fls.04/28) boletim de ocorrência (fls.46/48),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 49/50) do termo de representação (fls.
35/37) e pelas provas colhidas.
A autoria é inconteste.
O apelante Vilnei Donizeti Borin, permaneceu em
silêncio na fase inquisitorial (fls. 38). Em Juízo, disse que parte dos fatos são
verdadeiros. Estava separado da vítima s e conversavam em voltar. No dia
dos fatos, saiu e bebeu e, quando chegou em casa, caiu da motocicleta. Ato
continuo, sua filha presenciou a queda, iniciando uma discussão, para que não
fizesse isso. Nesse momento, a vítima chegou em casa gritando, começando a
agressão, empurrando-o. Declarou que empurrou a vítima que caiu ao chão e
disse que buscaria a faca, porém, não seria para agredi-las. Depois dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
5
sentou-se do lado externo da casa. Asseverou que não queria fazer nada disso,
mas o fez para acalmar a situação.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-se,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa
linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque não trouxera qualquer álibi revestido de adminiculo
probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do
disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
A vítima P.B.H. disse que estava separada do
apelante na época os fatos. O réu veio para a cidade para trabalhar. Ele estava
em Minas Gerais. Como têm as filhas em comum, o réu ficou na sua casa. Ele
foi ficando na casa. Pediu para que ele resolvesse a situação, para que saísse
de casa. Ele cismou que tinha uma outra pessoa. No dia dos fatos, tinha saído
e, quando chegou em casa, ele estava alterado. Ele xingou bastante, de
palavras de baixo calão, dizia que era vagabunda, que estava lhe traindo.
Falou para que ele saísse da casa e ele disse que não sairia e começaram a
discutir. O réu a empurrou quando o pegou pela camisa. Tentava levar o réu
para fora. Gritou para a filha chamar a polícia. Quando disseram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
6
chamaram a polícia, o réu disse que pegaria uma faca. Ficou muito
amedrontada. Esclareceu que segurou o réu pela camisa para colocá-lo para
fora de casa. Declarou que solicitou medida protetiva, pois, teve medo e
chamou a polícia para tirá-lo de casa, porém ele a jogou ao chão. Não viu o
réu com faca, só viu ele indo para a cozinha, ficando com medo por causa de
suas filhas. Sentiu-se ameaçada quando escutou que ele pegaria a faca.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra de vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
7
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
8
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o
dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
A testemunha Isabela Hanna Borin, disse que é filha
do réu e da vítima e estava presente no dia dos fatos. Estava no quarto,
porém, quem fez a ligação para a polícia foi ela. Escutou a discussão, ouvindo
o réu dizendo que pegaria uma faca e então, fugiu juntamente com a vítima,
uma vez que ficaram assustadas. Antes do fato, já tinha presenciado o pai
agredindo e ameaçando a vítima. Na data do ocorrido, o réu estava separado
da vítima, porém, ficou na casa por um tempo. Ele foi ficando e não teve uma
conversa para que ele procurasse outra casa. A vítima queria que o réu saísse
de casa e a discussão foi em razão disso. Escutou os xingamentos, porém, não
viu o réu batendo na vítima. O réu tinha ingerido bebida alcóolica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
9
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que a testemunha, ouvida em juízo, tivesse algum motivo para acusar o
sentenciado de forma injusta e inverídica.
A testemunha Murilo Fernandes da Silva Vieira,
policial militar, relatou que se dirigiu ao local para atender uma solicitação
informando que o réu teria ameaçado a esposa. A solicitante e sua mãe
estavam na frente da casa e disseram que o réu tinha jogado a vítima no chão,
empurrando-a, acionando a polícia quando o apelante afirmou que pegaria
uma faca. Esclareceu que encontrou o apelante nos fundos da casa, parado
com a faca ao seu lado, afirmando que não sairia do local. Declarou que foi
obrigado a contê-lo fisicamente, parecendo que ele estava embriagado. A
vítima contou que ele a derrubou no chão, puxado pelo braço, porém, não se
lesionou.
Ressalte-se que o depoimento do agente público é
coeso e se acha em conformidade com o que é relevante para a análise da
conduta praticada pelo acusado.
Assim, o que cumpre normalmente é conferir às
declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias onde
outras pessoas não presenciaram o fato:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
públicos especialmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
10
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014); “É
válido como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22/05/2014, DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo
do
contraditório,
merecem
credibilidade
como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos." (HC
211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que a
policiai tivesse motivo para prejudicar o acusado, de forma que a versão do
réu restou que isolada no contexto dos autos.
Embora sustente a douta Defesa que as palavras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
11
ofendida e das mencionadas testemunhas não merecem credibilidade, cumpre
sublinhar que elas ficam prestigiadas e devem ser levadas em consideração
quando se verifica que se encontram em harmonia, sem notícia de nada que
macule a idoneidade de tais pessoas.
Destarte,
tudo
se
soma
para
confirmar
a
responsabilidade do réu pela prática delituosa.
Com efeito, quanto à ameaça, também é de ser
lembrado que a vítima, inclusive, representou contra o acusado (fls. 13), o
que reforça a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a
intimidação feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal
Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). A citada ameaça, enfim, gerou
efetivo temor da ofendida, não havendo que se falar, outrossim, em ausência
de dolo específico. De fato, o escopo da ação do réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta Defesa,
o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de que as
ameaças foram proferidas em um momento de descontrole emocional,
provocado pela vítima. Nítido que a conduta de quem, no âmbito das relações
domésticas, ameaça outras pessoas de morte está longe de ser irrelevante ou
insignificante, anotando-se que a ameaça configura crime formal, que
independe de dano concreto.
Além disso, dada a natureza formal do crime de
ameaça, convém destacar o firme posicionamento dos tribunais de que o
estado de ira/cólera do autor não é capaz de afastar, por si só, o dolo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
12
conduta.
Nesse sentido:
Cumpre anotar, por oportuno, que o descontrole
emocional, 'explosão de momento', não tornam
impossível a configuração da infração, mesmo porque,
delito formal, ele se consuma com a intimidação,
irrelevante estivesse ou não o ameaçador fora de seu
estado
normal
(TJSP,
Apelação
n.
0003719-70.2011.8.26.0659,
Rel.
Des.
Roberto
Solimene, 9a C.Crim. TJ/SP, julgado em 13.08.2015
“(...) ao contrário do alegado no apelo, o estado de ira,
nervosismo ou exaltação do agente não descaracteriza
o crime, despiciendo que é ânimo calmo e refletido por
parte do agente, haja vista que tal não é elementar do
tipo (TJSP, Apelação n. 0018401-14.2012.8.26.0071
Rel. Des. Ivan Sartori 4a CCrim. TJ/SP, julgado em
11.08.2015)”.
E, somente para deixar consignado, no delito
tipificado no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, não há necessidade de
realização de Exame de Corpo de Delito, visto “Trata-se de infração penal,
prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, que ameaça a
integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra
pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de
provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
13
sequelas no corpo da vítima.” Como no caso tratado no presente.
Em suma, as vias de fato e a ameaça contra a vítima
estão comprovadas e é de se ter por confirmada a imputação descrita na
denúncia.
Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta,
e excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade. Neste ponto,
é bom lembrar que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a
imputabilidade penal, de conformidade com o artigo 28, inciso II, do Código
Penal, pois se aplica, nesses casos, a chamada actio libera in causa, isso
porque o agente, no momento em que ingeria a substância, era livre para
decidir se devia ou não o fazer. A conduta nesses casos, mesmo quando
praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre-
arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha
possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente,
por essa razão, ser responsabilizado. Só não seria responsabilizado o agente
nos casos em que a embriaguez fosse resultante de força maior ou caso
fortuito, o que não ocorreu na espécie.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no
3.688/41, realmente se impunha. Como visto, o réu, inequivocamente,
agrediu a vítima, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. E praticou,
outrossim, o delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, ao ameaçá-la
de lhe causar mal injusto e grave, ou seja, de morte, com configuração de
violência contra a mulher, nos termos da legislação específica.
Analisada a matéria de fundo, passa-se à dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
14
da pena.
No que toca à dosimetria, houve insurgência da
Defesa somente no tocante a um ponto, pois o acusado disse que deve ser
afastada a circunstância legal da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
“f”, do Código Penal, que assim dispõe:
“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam
a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime: [...]
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência
contra a mulher na forma da lei específica; [...]
Segundo preleciona o art. 5o, inc. III, da Lei
11.340/2006: "Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial: [...] III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.".
Logo, perfeitamente possível a incidência da Lei
específica Maria da Penha no caso em apreço, uma vez que o fato de não
coabitarem, não afasta tal hipótese.
Em caso análogo já foi decidido:
Conflito negativo de jurisdição entre o juizado especial criminal e
o juízo comum. Termo circunstanciado instaurado em razão da
prática, em tese, de contravenção penal de perturbação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
15
tranquilidade cometida pelo infrator contra ex-companheira.
Caracterizada relação íntima de afeto e convivência. Configurada
violência doméstica, nos termos do artigo 5o, III, da Lei n.
11.340/2006. Incidência da Lei Maria da Penha à hipótese.
Competência do juízo comum (suscitado) para o processamento do
feito. Conflito procedente. Se, não obstante a inexistência de
coabitação, agente e ofendida mantenham, ou tenham vivenciado,
relação íntima de afeto e de convivência, eventual violência por
aquele praticada deverá ser submetida aos ditames da Lei Maria
da Penha. (TJSC, Conflito de Jurisdição n. 2013.045549-4, de
Blumenau, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 08-08-2013).
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 65 DA LEI
DAS
CONTRAVENÇÕES
PENAIS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVAS
CONCRETAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS
COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS
QUE
POSSUI
RELEVANTE
VALOR
PROBATÓRIO E CORROBORADAS POR ATA NOTARIAL ONDE
CONSTA
O
TEOR
DE
ALGUMAS
DAS
MENSAGENS
PERTURBADORAS. PROVAS SUFICIENTES PARA DAR A
CERTEZA NECESSÁRIA ACERCA DA CONDENAÇÃO PELO
DELITO EM CENA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL
ATESTANDO
A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ACUSADO QUE O IMPEDIRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
16
DE
DISCERNIR
A
ILICITUDE
DA
CONDUTA.
SEMI-
IMPUTABILIDADE TAMBÉM NÃO RECONHECIDA PELO
MESMO MOTIVO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA 'F',
DO CP. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA
PENHA, EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE COABITAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. ART. 5o, INC. III, DA LEI 11.340/06
POSSIBILITA A APLICAÇÃO DA LEI NOS CASOS DE
QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, NA QUAL O
AGRESSOR CONVIVA OU TENHA CONVIVIDO COM A
OFENDIDA,
INDEPENDENTEMENTE
DE
COABITAÇÃO.
VÍTIMA E RÉU QUE MANTIVERAM UMA RELAÇÃO POR
CERCA DE UM ANO E OITO MESES. FATOS QUE
OCORRERAM APROXIMADAMENTE DOIS MESES APÓS.
MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. PEDIDO PELA
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA
TABELA
DA
OAB.
INVIABILIDADE.
ARBITRAMENTO
REALIZADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA
SEÇÃO
CRIMINAL
DESTA
EGRÉGIA
CORTE.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR ACERCA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.026548-9, de
Balneário Camboriú, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt
Schaefer, Quarta Câmara Criminal, j. 18-06-2015).
Neste norte, mostra-se acertada a influência da
agravante acima discriminada na dosimetria da pena do acusado, mostrando-
se correta a fração aplicada em razão da agravante acima citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001295-66.2017.8.26.0070 -Voto no 1221
17
Por fim, não há que se falar em substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, uma vez que o próprio
inciso I do artigo 44 do Código Penal é expresso quanto à proibição de tal
substituição se o delito for cometido com violência ou grave ameaça, o que é
o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora